Tribunal: TJES
Processo: 5007379-65.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007379-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DE SOUZA NUNES e outros
RECORRIDO: RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. EVICÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHEÇER do Recurso Inominado interposto por RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO RODRIGUES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Por igual votação, CONHEÇER do Recurso Inominado interposto por GUSTAVO DE SOUZA NUNES e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos materiais, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007379-65.2021.8.08.0035

Recorrente
: GUSTAVO DE SOUZA NUNES

Recorrido
: RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO RODRIGUES

Recorrente
: RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO RODRIGUES

Recorrido
: GUSTAVO DE SOUZA NUNES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. PERDA DA POSSE PELO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA (ART. 202, VI, CC). DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE RECIBO FORMAL SUPRIDA POR CONFISSÃO DO DEVEDOR EM MENSAGENS ELETRÔNICAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Tratam-se de Recursos Inominados cruzados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mas indeferindo o pleito de danos materiais e rejeitando a prejudicial de prescrição.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso do Réu encontra-se devidamente preparado
. Quanto ao recurso do Autor, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a comprovação de hipossuficiência financeira através do contracheque acostado aos autos
, que demonstra rendimentos compatíveis com a benesse.

CONHEÇO
de ambos os recursos.

2. Juízo de Mérito

2.1. Do Recurso do Réu (Raymundo Antonio Carneiro Rodrigues)

O Recorrente insiste na tese de prescrição trienal, alegando que o Autor teve ciência do vício em 2015. Sem razão.

Embora o primeiro Boletim de Ocorrência date de 2015, a pretensão indenizatória se renovou e o prazo prescricional foi inequivocamente interrompido em
novembro de 2019
, quando o Réu, via aplicativo de mensagens (WhatsApp), reconheceu a dívida ao ofertar o pagamento parcelado de R$ 11.000,00 ao Autor
.

Nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre
"por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor"
. Tendo a ação sido proposta em 2021, não há que se falar em prescrição. Quanto aos danos morais, a venda de imóvel pertencente a terceiro, acarretando a perda da posse pelo adquirente de boa-fé, configura falha grave e ato ilícito, gerando angústia e frustração que superam o mero dissabor contratual. Mantenho a condenação.

2.2. Do Recurso do Autor (Gustavo de Souza Nunes)

O Autor pugna pela condenação em danos materiais (restituição dos R$ 11.000,00 pagos) e majoração dos danos morais. Assiste-lhe razão quanto aos danos materiais. A sentença indeferiu a restituição sob o fundamento de ausência de prova do pagamento (recibo), nos termos do art. 320 do CC. Contudo, a prova nos autos é robusta em sentido contrário. O documento de ID
(print de conversa de WhatsApp), cuja autenticidade não foi desconstituída pelo Réu, demonstra que este enviou a mensagem:
"gostaria de lhe pagar os R$11000,00 em onze parcelas iguais"
. Tal declaração funciona como uma confissão extrajudicial da dívida e do recebimento pretérito do valor. Não faria sentido lógico o Réu oferecer a devolução de R$ 11.000,00 se não tivesse recebido tal montante. O formalismo do art.

320 do CC deve ceder diante da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, quando outras provas (neste caso, documental/digital e testemunhal colhida em audiência) confirmam o pagamento.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Réu a restituir o valor de R$ 11.000,00. Quanto à majoração dos danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado às peculiaridades do caso e aos parâmetros desta Turma Recursal, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
GUSTAVO DE SOUZA NUNES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR
a parte Ré a pagar ao Autor a quantia de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
a título de danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária pelo índice da Corregedoria Local a partir do efetivo prejuízo (desembolso/data do contrato 06/05/2015), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos morais.
Sem custas e honorários para o Autor recorrente, pois vencedor na maior parte de seu pleito recursal (Enunciado 6 das Turmas Recursais/TJES a contrario sensu).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)